Tribunal: TJSP
Processo: 1005429-88.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – Partes que celebraram compromisso de compra e venda de imóvel, com cessão e transferência de quotas de empresa comercial, envolvendo posto de combustível – Venda ad corpus de área de aproximadamente 20.000m2 e todas as suas edificações e benfeitorias – Área negociada que foi desmembrada de área maior pelo réu (compromitente vendedor), com abertura de nova matrícula,

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – Partes que celebraram compromisso de compra e venda de imóvel, com cessão e transferência de quotas de empresa comercial, envolvendo posto de combustível – Venda ad corpus de área de aproximadamente 20.000m2 e todas as suas edificações e benfeitorias – Área negociada que foi desmembrada de área maior pelo réu (compromitente vendedor), com abertura de nova matrícula, com metragem de 17.011m2 - Autores que reclamam a adjudicação de área remanescente, de 877,78m2, que não foi incluída pelo réu no desdobro, mas que pertence ao imóvel objeto do contrato, uma vez que nela estão contidas benfeitorias, como a fossa séptica e relógio de energia que servem ao posto de combustível – Sentença de procedência – Recurso do réu, com preliminares (coisa julgada e ilegitimidade ativa) – Rejeição – Ação de adjudicação compulsória anterior, entre as partes, que envolveu área de matrícula diversa da que se pretende adjudicar, embora derivada da mesma relação contratual – Descabida a alegação de risco de decisão ultra partes, porquanto há cláusula contratual que estabelece a possibilidade de transferência da escritura aos promissários compradores e a quem estes indicarem – No mérito, a prova documental e oral corroboram a versão dos autores – Área total que deveria ser entregue com todas as suas edificações e benfeitorias, seguindo as cercas e confrontações existentes, o que não observou o réu, deixando de inserir a parte do terreno em que instalada a fossa séptica que fazia parte da infraestrutura do complexo do posto de combustível – Sentença mantida – Honorários recursais devidos – PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.